Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701719-30.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI APELADO: EUALACE SILVA DOS SANTOS, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, Genesis Veículos Comércio, Serviços &amp; Intermediações Eireli, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que a condenou a quitar os débitos pendentes com a segunda ré, Itaú Administradora de Consórcios Ltda., relativamente ao contrato de consórcio firmado pelo autor, Eualace Silva dos Santos, para a aquisição de automóvel. A apelante alega, em síntese, que o autor não teria pago todas as parcelas, mas apenas parte delas, de sorte que haveria a necessidade de aclarar a sentença para delimitar a quantidade de prestações a serem pagas perante a administradora do consórcio. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a ré Itaú Administradora de Consórcios Ltda. ajuizou ação de busca e apreensão do veículo em questão em desfavor do autor, na qual tais partes entabularam transação a fim de que a mora fosse purgada, homologada por sentença em 11/7/25 (autos no 0709997-14.2025.8.07.0003, da 1a Vara Cível de Ceilândia). À primeira vista, a obrigação cominada à apelante, de arcar com os débitos em aberto, não tem a sua existência controvertida, mas apenas o valor correspondente. Tendo em conta a transação na busca e apreensão, com a purga da mora pelo apelado, tal obrigação se tornou impossível de cumprir, de modo que a solução definitiva do litígio reclama a conversão da obrigação confessada em perdas e danos, arbitrando-se o valor correspondente. Ademais, consoante a diretriz do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, a solução consensual deve ser estimulada sempre que possível. Dessa forma, intime-se o apelado Eualace Silva dos Santos para se manifestar sobre o fato novo, bem como para informar o valor atualizado das parcelas a serem ressarcidas, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 933, do CPC. Após, intime-se a apelante para também se manifestar sobre o fato novo, assim como informar se concorda com o valor apresentado, igualmente pelo prazo de cinco (5) dias. Sendo viável a transação, apresente-se o instrumento em termos para a homologação. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator